Tribunal: TJPA
Processo: 0821354-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821354-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS VIEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: SARA MARQUES FERRAZ DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821354-47.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVANTE: LUIS VIEIRA DE SOUSA

ADVOGADO: MARCELO CARVALHO DA SILVA - OAB/TO 5.751

AGRAVADO: SARA MARQUES FERRAZ DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS E FRUTOS DOS ALUGUÉIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DOS BENS E DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para indisponibilidade dos bens do casal e dos frutos dos aluguéis nos autos da ação de divórcio litigioso.

O agravante alega que a agravada estaria ofertando os bens à venda e locação sem sua anuência, o que justificaria a necessidade de indisponibilidade para resguardar a futura partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A indisponibilidade de bens é medida excepcional que exige a comprovação inequívoca da propriedade dos bens pelo casal e da iminência de dilapidação patrimonial, o que não foi demonstrado nos autos.

5. O agravante não juntou documentos suficientes para comprovar a titularidade dos bens, sendo que, em relação à motocicleta indicada na inicial, há registro de propriedade em nome de terceira pessoa.

6. O risco de alienação indevida dos bens imóveis é mitigado pelo dever legal de outorga uxória ou marital nos regimes de comunhão de bens, o que impede a alienação unilateral sem a anuência do outro cônjuge.

7. Inexistindo provas concretas de que a agravada esteja dilapidando o patrimônio comum, não se justifica a concessão da tutela cautelar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

1. A decretação de indisponibilidade de bens em ação de divórcio litigioso exige a comprovação inequívoca da propriedade dos bens e do risco efetivo de dilapidação patrimonial.

2. A ausência de provas concretas da iminente alienação indevida dos bens do casal impede a concessão da tutela cautelar de urgência
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ VIEIRA DE SOUSA, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 24045480, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência para indisponibilidade dos bens do casal e dos frutos dos aluguéis, com notificação aos órgãos competentes, bem como para intimação da requerida para não alienar os bens e depositar em juízo os valores recebidos a título de locação dos imóveis de propriedade do casal, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, processo nº 08016907720238140125

Nas razões recursais de ID. 24045479, a parte recorrente alega, em resumo, que está casado com a requerida sob o regime de comunhão parcial de bens desde 19 de janeiro de 1996, tendo o casal adquirido diversos bens em comum, incluindo um imóvel residencial, uma chácara, um lote urbano e uma motocicleta, porém, a requerida estaria oferecendo os bens à venda e locação sem sua anuência, motivo pelo qual requereu ao Juízo de origem, a indisponibilidade dos bens do casal e dos frutos dos aluguéis, com notificação aos órgãos competentes e intimação da requerida para não alienar os bens e depositar em juízo os valores recebidos, uma vez que a mesma está ofertando os referidos bens à venda e locação.

Alega que a tutela de urgência visa justamente evitar que a requerida, que está na posse e administração dos bens e documentos, possa aliená-los ou locá-los sem a anuência do requerente, causando prejuízos irreparáveis.

Afirma ainda que a indisponibilidade dos bens até a decisão final do processo é medida necessária para garantir a eficácia da futura partilha, conforme previsto no art. 300 do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fins de para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do casal.

Em decisão monocrática de id. 24251522 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 24788873 onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id. 25098644, onde deixa de intervir no mérito por não se fazer presente o interesse público primário.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade dos bens do casal e dos frutos dos aluguéis, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, processo nº 08016907720238140125.

Para tanto, imprescindível se faz a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, e com a devida vênia aos argumentos traçados pelo agravante em sua minuta de inconformismo, não vislumbro, nesta etapa procedimental, subsídios suficientes a ensejar o deferimento da medida ora almejada.

As medidas cautelares de bloqueio e/ou indisponibilidade de valores/bens são de caráter excepcional, em que visa resguardar o acervo patrimonial para futura partilha, diante do risco de dilapidação patrimonial por um dos cônjuges/companheiros.

Ocorre que o Agravante, não trouxe neste momento processual, nenhum documento que comprove a posse ou propriedade dos bens imóveis apontados na inicial, bem como, sequer comprovou a alegada tentativa de dilapidação por parte da agravada.

De modo que inexiste indícios de dilapidação patrimonial ou até mesmo, que os referidos bens pertencem aos litigantes.

Ademais, consta no documento (CRVL) trazido no id. 101930482, o nome de terceira pessoa, como sendo proprietário da motocicleta indicada na inicial.

Por fim, é de sabença de todos os cartorários, que nos regimes de Comunhão parcial e Universal de bens, o cônjuge precisa assinar o contrato de compra e venda do seu imóvel, mesmo que o imóvel fique no nome somente de um. Essa obrigatoriedade de assinatura se chama outorga uxória (assinatura da mulher) e outorga marital (assinatura do marido). De modo que a Agravada, mesmo se quisesse, não conseguiria transferir a propriedade dos bens imóveis a terceiros.

Assim, remanescendo dúvidas quanto à propriedade dos bens e, não comprovada a prática de atos de dilapidação patrimonial por parte da ex-cônjuge, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência consistente na indisponibilidade do bem.

Lado outro, lembrando que a tutela de urgência igualmente demanda a presença do requisito do perigo da demora, não se vislumbra, da mesma forma, a sua caracterização na espécie, já que, do cotejo aos autos, não se extrai, inequivocadamente, a prática de atos de dilapidação patrimonial por parte da ex-cônjuge.

No caso em tela, nada veio aos autos, até o presente momento, que faça crer que a recorrida estaria agindo de forma a dilapidar o patrimônio ou a furtar-se da partilha.

Dessa forma, constata-se que, para o deferimento da tutela cautelar, a parte deve demonstrar a plausibilidade do seu direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pautado nestas considerações iniciais e de uma análise atenta dos autos, tenho pela impossibilidade de reforma da decisão agravada.

Com efeito, a medida requerida pelo agravante, por se tratar de tutela de urgência de natureza cautelar, somente se justifica se houver nos autos indícios cabais de que um dos cônjuges está dilapidando o patrimônio do casal, de modo a frustrar a futura partilha.

Assim, os documentos juntados aos autos não são aptos, neste momento processual, a comprovar eventual probabilidade do direito alegado pelo recorrente, de modo que a medida pleiteada em caráter de tutela de urgência de natureza cautelar não se justifica.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025